Tribunal: TJSP
Processo: 2083736-81.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r Municipal no 21/1991 para todos os efeitos legais – V. acórdão rescindendo que deu provimento ao apelo da Municipalidade e ao recurso oficial para o decreto de improcedência da ação, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Alegação de violação manifesta a norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V e § 5o, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Mero inconformismo com a justiça da decisão – Ação extinta sem julgamento do mérito, com fulcro nos artigos 481, inciso I c/c 330, incisos I e III, da legislação processual civil em vigor.
(TJSP; Ação Rescisória 2083736-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
Ação rescisória – Ação ordinária ajuizada por servidor aposentado do Município de Santos com o objetivo de computar tempo de serviço prestado como celetista antes do advento da Lei Complementar Municipal no 21/1991 para todos os efeitos legais – V. acórdão rescindendo que deu provimento ao apelo da Municipalidade e ao recurso oficial para o decreto de improcedência da ação, ante o

Ementa:
Ação rescisória – Ação ordinária ajuizada por servidor aposentado do Município de Santos com o objetivo de computar tempo de serviço prestado como celetista antes do advento da Lei Complementar Municipal no 21/1991 para todos os efeitos legais – V. acórdão rescindendo que deu provimento ao apelo da Municipalidade e ao recurso oficial para o decreto de improcedência da ação, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Alegação de violação manifesta a norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V e § 5o, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Mero inconformismo com a justiça da decisão – Ação extinta sem julgamento do mérito, com fulcro nos artigos 481, inciso I c/c 330, incisos I e III, da legislação processual civil em vigor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2083736-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é autor SEBASTIAO TADEU
ALVES
DO
NASCIMENTO,
são
réus
IPREVSANTOS
-
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
- IPREVSANTOS e MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: indeferiram a petição
inicial por inépcia e julgaram extinto o processo sem conhecimento do mérito, com
fulcro no artigo 485, inciso I cumulado com artigo 330, incisos I e III, todos do Código
de Processo Civil, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, PAULO BARCELLOS
GATTI, MARCELO BERTHE, ANA LIARTE E MARIA LAURA TAVARES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
2
VOTO No 28.157/20
AÇÃO RESCISÓRIA No 2083736-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AUTOR: SEBASTIÃO TADEU ALVES DO NASCIMENTO
RÉUS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS IPREVSANTOS e MUNICÍPIO
DE SANTOS
Ementa: Ação rescisória Ação ordinária ajuizada por servidor
aposentado do Município de Santos com o objetivo de computar
tempo de serviço prestado como celetista antes do advento da Lei
Complementar Municipal no 21/1991 para todos os efeitos legais
V. acórdão rescindendo que deu provimento ao apelo da
Municipalidade e ao recurso oficial para o decreto de
improcedência da ação, ante o reconhecimento da prescrição do
fundo de direito
Alegação de violação manifesta a norma
jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V e § 5o, do Código de
Processo Civil Inocorrência Mero inconformismo com a justiça
da decisão Ação extinta sem julgamento do mérito, com fulcro
nos artigos 481, inciso I c/c 330, incisos I e III, da legislação
processual civil em vigor.
I Trata-se de ação rescisória de v. acórdão da Colenda Quinta
Câmara de Direito Público que, nos autos do processo no
1006913-22.2015.8.26.0562, deu provimento ao apelo do Município de Santos e
ao recurso oficial para reconhecer a prescrição do fundo de direito e julgar
improcedente ação ordinária ajuizada por servidor público aposentado, ora autor,
com o objetivo de computar tempo de serviço prestado como celetista antes do
advento da Lei Complementar Municipal no 21/1991, nos termos da Lei
Municipal no 4.623/1984, Lei Municipal no 2.180/1958 e artigo 19 das
Disposições transitórias da Lei Orgânica do Município de Santos, para todos os
fins legais.
Alega o requerente desta feita, com fundamento no artigo 966,
inciso V e § 5o, do Código de Processo Civil, a violação manifesta do princípio
da isonomia previsto no artigo 5o, “caput”, da Constituição Federal, porquanto
existem inúmeros julgados desta Colenda Seção de Direito Público reconhecendo
o direito ora pleiteado, o qual foi lhe foi negado sob o argumento da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
3
do fundo de direito. Porém, o caso realmente não era de prescrição, uma vez que
se está diante de relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o artigo 73 da Lei Orgânica do
Município de Santos optou pelo regime jurídico estatutário, vedando qualquer
outra vinculação de trabalho. Nessa esteira, os artigos 1o, § 1o, e 19 das
disposições transitórias da mesma lei previram que todos os servidores não
admitidos na forma prevista pelo artigo 37 da Constituição Federal, desde que
contassem com cinco anos continuados de serviço, como é o caso do autor,
adquiriram a estabilidade e os mesmos direitos e deveres dos servidores
estatutários, garantindo-se o cômputo do serviço anteriormente prestado para
todos os efeitos. Não obstante tais previsões, o Município nega ao requerente o
aproveito do tempo de serviço prestado sob o antigo regime, para fins de
percepção de quinquênio, enquadramento de referência, licença-prêmio e abono
permanência, o que se coloca em contrariedade com a indigitada legislação
municipal, e também com os artigos 79, 156, 199 do Estatuto dos Servidores
Públicos (Lei Municipal no 4.623/1984). Pleiteia, ao final, a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita e, no mérito, a desconstituição do v. aresto
rescindendo e a prolação de novo julgamento, estabelecendo-se a procedência do
pedido formulado na lide originária.
É o relatório.
II Em que pesem os argumentos expendidos pelo autor, tem-se
que o caso é de indeferimento da petição inicial.
Sabe-se que a ação rescisória tem por finalidade a desconstituição
de decisões já transitadas em julgado notadamente sentenças e acórdãos que
decidem o mérito de uma causa quando eivadas de vícios de elevada gravidade
assim considerados pelo legislador. Trata-se, portanto e como o próprio nome
sugere, de instituto que possui natureza jurídica de ação autônoma, não se
confundindo e nem substituindo os recursos eventualmente cabíveis contra estas
mesmas decisões, os quais devem ser manejados dentro do prazo assinalado e na
forma preconizada pela legislação processual, sob pena de preclusão ou mesmo
de formação da coisa julgada.
Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Humberto
THEODORO JUNIOR:
“A sentença pode ser atacada por dois remédios processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
4
distintos: pelos recursos e pela ação rescisória.
O que caracteriza o recurso é ser, na lição de Pontes de
Miranda, uma 'impugnativa dentro da mesma relação jurídico-processual da
resolução judicial que se impugna'. Só cabem recursos, outrossim, enquanto
não verificado o trânsito em julgado da sentença. Operada a coisa julgada, a
sentença torna-se imutável e indiscutível para as partes do processo (NCPC,
art. 502).
Mas a sentença, tal como ocorre com qualquer ato jurídico,
pode conter um vício ou uma nulidade. Seria iniquidade privar o interessado
de um remédio para sanar o prejuízo sofrido. É por isso que a ordem jurídica
não deixa esse mal sem terapêutica. E, 'quando a sentença é nula, por uma das
razões qualificadas em lei, concede-se ao interessado ação para pleitear a
declaração de nulidade'.
Trata-se da ação rescisória, que não se confunde com o recurso
justamente por atacar uma decisão já sob o efeito da res iudicata. Estamos
diante de uma ação contra a sentença, diante de um remédio 'com que se
instaura outra relação jurídica processual', como ressalta Pontes de Miranda.
Recurso, coisa julgada e ação rescisória são três institutos
processuais que apresentam profundas conexões.
O recurso visa a evitar ou minimizar o risco de injustiça do
julgamento único. Esgotada a possibilidade de impugnação recursal, a coisa
julgada entra em cena para garantir a estabilidade das relações jurídicas,
muito embora corra o risco de acobertar alguma injustiça latente no
julgamento. Surge, por último, a ação rescisória que colima reparar a
injustiça da sentença trânsita em julgado, quando o seu grau de imperfeição é
de tal grandeza que supere a necessidade de segurança tutelada pela res
iudicata” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito
processual Civil - volume III. 50a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,
pp. 838-839).
Exatamente por implicar em mitigação da coisa julgada

lembrando que esta última é assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal como um direito fundamental a ação rescisória situa-se no
plano da excepcionalidade, devendo ser manejada caso presentes as hipóteses
previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015.
Nessa mesma linha de orientação, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “(...) A ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com
hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material
anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
5
brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos
os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo,
a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema
excepcionalidade (...)” (AgRg no AREsp 774.117/SP, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe de 13/11/2015).
E também o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA
343/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. II Coisa julgada
consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade
da rescisão. III
Agravo regimental não provido” (AgRg na Ação
Rescisória no 2.309/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
de 04/06/2018)
No caso em exame o autor fundamenta o seu pleito rescisório no
artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, entendendo por violado o
princípio da isonomia previsto no artigo 5o, “caput”, da Constituição Federal,
argumentando que lhe foi negado direito que é reconhecido em relação a outros
servidores do Município de Santos nas mesmas condições.
Aduz ainda, com fundamento no § 5o do artigo 966, que o
reconhecimento da prescrição do fundo de direito pelo v. acórdão rescindendo,
sem que fosse “(...) considerado a existência de distinção entre a questão
discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”, contraria o
enunciado da Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Neste ponto, cumpre relembrar que não é qualquer violação à
norma jurídica que pode embasar a propositura de ação rescisória. Com efeito,
consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a égide da
legislação processual de 1973, “(...) A violação de dispositivo de lei que propicia
o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, V, do Código de Processo
Civil, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela
decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que
consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo (...)”
(Ação Rescisória no 2625/PR, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 01/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
6
Por isso, segundo entendimento desta mesma Corte Superior, “(...)
impede-se a utilização da ação rescisória para via transversa, perpetuar a
discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, por esta Corte
Superior, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica
representada pelo respeito à coisa julgada. Não se caracteriza, por si só, ofensa
a preceito normativo o simples fato de a sentença rescindenda eleger uma dentre
as interpretações possíveis acerca do dispositivo legal, nem tampouco a
existência de decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pelo acórdão que se
pretende rescindir. Nesse sentido, aliás, é o enunciado 343 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: 'Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (Agravo Regimental
na Ação Rescisória no 4.737/SC, Primeira Seção, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe de 18/11/2011).
Da análise do v. acórdão rescindendo, por sua vez, não se extrai esta
violação literal e manifesta ao ordenamento jurídico.
Ao contrário, a ocorrência da prescrição do fundo de direito em
relação a pretensões tais como a veiculada pelo autor na lide originária era tema
controverso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça quando da prolação do
v. aresto impugnado, havendo decisões em ambos os sentidos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
(SANTOS)

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
Pretensão inicial voltada ao
cômputo do tempo de serviço prestado pelo autor junto à Administração
Direta antes de 1991 para fins de quinquênio e licença-prêmio Procedência
Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada
Mérito:
Possibilidade de contagem do período de tempo prestado em regime celetista
perante a Municipalidade antes de 1991
Aplicação do Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais aos servidores extranumerários estáveis,
que é caso do autor, consoante inteligência dos artigos 1o e 19 das Disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Município
Precedentes deste TJSP

Sentença de procedência mantida Reexame necessário e recurso voluntário
da Municipalidade não providos, com observação quanto aos consectários
legais” (4a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1000225-44.2015.8.26.0562, Relator Des. Paulo Barcellos Gatti,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
7
julgado em 09/05/2016)
“Ação ordinária. Servidora municipal. Admissão pelo regime celetista,
convertido para o estatutário em 1992. Pretensão quanto à contagem de tempo
do período anterior à passagem para o regime estatutário, para fins de licença
prêmio. Vedação constante da Lei no 140/92. Prescrição do fundo de direito.
Ocorrência. Aplicação do Decreto n. 20.910/32. Extinção do feito com
julgamento do mérito. Apelação não provida. Embargos de declaração
rejeitados.” (10a Câmara de Direito Público, Embargos de Declaração
Cível no 9001696-40.2009.8.26.0506, Relator Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, julgado em 30/11/2015)
“Apelação cível. Servidor municipal aposentado. Revisão de aposentadoria.
Contagem especial do tempo de serviço insalubre exercido durante o regime
celetista. Inaplicação da Súmula 85 do STJ. Incidência do artigo 1o do Decreto
20.910/32. Reconhecimento da prescrição do fundo de direito, consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ação extinta, com resolução de
mérito, com fulcro no art. 269, inciso IV do Código de Processo Civil”
(5a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
0007259-86.2012.8.26.0564, Relator Des. Nogueira Diefenthaler,
julgado em 15/12/2014)
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Servidora Pública Municipal
inativa - Prefeitura Municipal de Santos - Ação de revisão de contagem de
tempo exercido como extranumerária para todos os fins de direito,
especialmente para recálculo dos quinquênios - Inativação na data de
05/07/2003 - Distribuição da demanda na data de 01/11/2012 -
Inadmissibilidade - Prescrição quinquenal do fundo de direito Ocorrência
Aplicação do Decreto no 20.910/1932 sentença de procedência reformada -
RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.
PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA” (1a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no 0045259-64.2012.8.26.0562, Relator
Des. Vicente de Abreu Amadei, julgado em 13/05/2014)
Tem-se, assim, que a hipótese dos autos amolda-se com perfeição
ao teor da Súmula no 343 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao prescrever:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a
decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais”.
Da leitura atenta da petição inicial se constata que com a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
8
demanda o autor pretende, na verdade, rediscutir a justiça da r. sentença
impugnada, o que não pode ser admitido, sob pena de transformar a ação
rescisória em sucedâneo recursal.
Nessa mesma linha de orientação, confiram-se os seguintes
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO DA AÇÃO RESCISÓRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL -
OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE RESCINDIBILIDADE
PREVISTAS NO ARTIGO 485 DO CPC/73 - VIÁVEL UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL
-
ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL
-
DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO RESCISÓRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A ação rescisória - como ação autônoma de impugnação - é medida
excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade
previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada
e do princípio da segurança jurídica.
2. O êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do artigo 485, V, do
CPC/1973, depende da demonstração inequívoca de que a decisão
rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado,
tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente,
direto e manifesto. Circunstância inexistente, na hipótese dos autos.
3. A via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já
apreciada nos autos, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão fustigada,
desde que, por óbvio, a interpretação aplicada se mostre possível, razoável e
devidamente fundamentada, sob pena de transformar a via excepcional da
ação rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes: AgInt na AR
2990 / SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2017; AgRg na AR
n. 5.300/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, DJe de 5.3.2014.
4. A solução dada à controvérsia pela decisão ora combatida não se mostrou
em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida como uma
daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que desfavorável ao autor
da presente ação rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos legais ora
suscitados, de modo que, inexistente a alegada ofensa literal a preceitos
normativos, como exige a regra do art. 485, V, do CPC/73.
5. Agravo interno desprovido” (AgInt na AR 4.821/RN, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe
18/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2083736-81.2020.8.26.0000 -Voto no 28.157/20
9
CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IX, §§ 1o E 2o, DO CPC. ERRO DE
FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACERTO DA
INTERPRETAÇÃO
FEITA
PELO
JULGADO
RESCINDENDO.
DESCABIMENTO.
UTILIZAÇÃO
DA
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO” (AgInt no REsp no 1.658.067/RJ, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 17/08/2018)
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a petição inicial por inépcia
e julgo extinto o processo sem conhecimento do mérito, com fulcro no artigo
485, inciso I cumulado com artigo 330, incisos I e III, todos do Código de
Processo Civil.
Para fins do artigo 1o da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão
Especial, ficam as partes intimadas a manifestar a sua objeção quanto ao
julgamento virtual de eventuais embargos de declaração em face da presente
decisão, o que poderá ser feito até o início do julgamento.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator